Tribunal: TJMT
Processo: 1016991-17.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016991-17.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JANDERSON HAAS DE OLIVEIRA - CPF: 011.594.811-21 (ADVOGADO), ANDRE LIMA DA CRUZ - CPF: 022.849.861-96 (REQUERENTE), GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR-VINCULADO, DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONC
URSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA NÃO COMPROVADA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso
e
m Exame

1.

Mandado de Segurança impetrado por candidato aprovado em cadastro de reserva no
conc
urso público regido pelo Edital nº 001/2016/SEJUDH/MT contra ato do Governador do Estado de Mato Grosso, visando sua nomeação para o cargo de
Agente Penitenciário (atual

Policial Penal
)
no município de Água Boa/MT. Alega a existência de necessidade de servidores na unidade prisional local, demonstrada por documentos administrativos e ações civis públicas, bem como a vigência de decisão judicial determinando a nomeação de 492 agentes penitenciários, ainda não integralmente cumprida pelo Estado.

II. Questão
e
m Discussão

2.

A
questão em discussão consiste em definir se candidato aprovado em cadastro de reserva de
conc
urso público possui direito subjetivo à nomeação em razão da existência de novas vagas e de decisão judicial determinando nomeações.

III. Razões
d
e Decidir

3.
Candidatos aprovados fora do número de vagas originalmente previstas no edital possuem apenas expectativa de direito à nomeação, salvo se demonstrada preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública.

4. O surgimento de novas vagas ou a realização de novo
conc
urso durante a vigência do certame anterior não garante, por si só, o direito à convocação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital,
sendo necessária a demonstração inequívoca de preterição ilegal,
nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da Repercussão Geral.

IV. Dispositivo
e
Tese

5
.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“
A aprovação em cadastro de reserva não gera direito subjetivo à nomeação, salvo se demonstrada preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública durante o prazo de validade do
conc
urso.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, IV; Lei nº 12.016/2009, art.
25.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE nº 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux,
DJe
18.04.2016; STJ,
AgRg
no REsp 1233644/RS, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma,
DJe
13.04.2011; STJ,
AgInt
no MS 23895/DF, Rel. Min. Francisco Falcão,
DJe
07.12.2020.

R E L A T Ó R I O

Colenda Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
André Lima da Cruz
contra ato coator supostamente ilegal atribuído ao Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na ausência de sua nomeação para o cargo de Agente Penitenciário (atual Policial Penal) no município de Água Boa/MT, referente ao
conc
urso público regido pelo Edital nº 001/2016/SEJUDH/MT.

Na exordial, sustenta o impetrante que foi aprovado em 82º lugar no certame para o referido polo, o qual previa a formação de cadastro de reserva com 120 vagas, das quais apenas 60 nomeações foram efetivadas. Argumenta, ainda, que há comprovação da necessidade de servidores na unidade prisional local, conforme manifestação da própria Administração Pública e ações civis públicas em trâmite. Além disso, ressalta a vigência de decisão liminar proferida em Ação Civil Pública, determinando a nomeação de 492 agentes penitenciários, cujo cumprimento pelo Estado ainda não foi integralmente efetivado.

O pedido liminar foi indeferido, posto que a antecipação da tutela se confundiria com o próprio mérito da ação, esvaziando prematuramente o objeto da prestação jurisdicional.

Instada a se manifestar a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela não intervenção ministerial (Id. 248209661).

O Estado de Mato Grosso, apresentou defesa técnica (Id. 249385158) na qual sustenta que o
conc
urso se destinava exclusivamente à formação de cadastro de reserva, sem que houvesse obrigatoriedade de nomeação. Aduz que a convocação de candidatos aprovados está subordinada à conveniência administrativa e à disponibilidade orçamentária e financeira, não se tratando de ato vinculado.

Assevera que o impetrante não comprovou a existência de preterição arbitrária, porquanto há candidatos melhor classificados que igualmente não foram nomeados. Finalmente, argumenta que a modernização do sistema penitenciário estadual, por meio de reformas estruturais e redistribuição de servidores, resultou na redução da necessidade de novos policiais penais.

A autoridade apontada como coatora anexou aos autos,
ainda,
as
informações
prestadas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP), a qual igualmente reiterou que o certame não conferiu aos candidatos um direito subjetivo à nomeação, mas apenas uma expectativa de direito. Destacou, ainda, que o prazo de validade do
conc
urso expirou em 23 de junho de 2024, conforme estabelecido no Edital de Retificação do Prazo de Validade.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma:

Conforme relatado,
t
rata-se de Mandado de Segurança impetrado por
André Lima da Cruz
contra ato coator supostamente ilegal atribuído ao
Governador do Estado de Mato Grosso
, consubstanciado na ausência de sua nomeação para o cargo de Agente Penitenciário (atual Policial Penal) no município de Água Boa/MT, referente ao concurso público regido pelo Edital nº 001/2016/SEJUDH/MT.

Narra o impetrante que foi aprovado em cadastro de reserva em 82º lugar, para o cargo de Agente Penitenciário do Sistema Penitenciário (atual Policial Penal), para o polo de Água Boa-MT no concurso público regido pelo Edital nº 001/2016/SEJUDH/MT, promovido pelo Estado de Mato Grosso, por intermédio da então Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos – SEJUDH, hodiernamente Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP.

Pondera que a necessidade de profissionais qualificados para o cargo restou devidamente demonstrada pela Justificativa Técnica-Administrativa, emitida pelo Secretário Adjunto de Administração Penitenciária, posto que evidenciou a demanda por servidores para o adequado funcionamento do sistema prisional estadual (Id. 221529182).

Descreve que
concomi
t
antemente
a este
mandamus
, tramita a Ação Civil Pública nº 0000770-30.2012.8.11.0021, na 2ª Vara Cível de Água Boa-MT, visando a nomeação de servidores para a Penitenciária Major
Zuzi
. De igual modo, relata que a ação coletiva sob o nº 1011932-56.2023.8.11.0041, em trâmite na Vara Especializada de Ações Coletivas de Cuiabá-MT, determinou em tutela de urgência a nomeação de 492 agentes penitenciários, circunstância que contemplaria todos os aprovados no certame, decisão
que
ainda não foi integralmente cumprida pelo Estado de Mato Grosso.

Pois bem. Na esteira da compreensão sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital que integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e cert
o
à
nomeação
, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram (
AgRg
no REsp 1233644/RS, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma,
DJe
13/4/2011).

É consabido que a Administração Pública possui discricionariedade para prover cargos públicos conforme o interesse coletivo, respeitando normas constitucionais. Sob esta perspectiva, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento em Tema 784 que o surgimento de novas vagas ou concursos durante a validade do certame não garantem automaticamente o direito à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. A propósito:

“[...] RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 6.

A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame.7.
A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (
Ermessensreduzierung

auf

Null
), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099);
ii
) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);
iii
) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração nos termos acima.
- (RE n. 837.311. Rel. Min. Luiz Fux,
DJe
18.4.2016). [...]” [
g.n
.]

Denota-se, ainda, que a Corte Superior
discorre que
“o mandado de segurança possui, como requisito inarredável, a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço, nessa via, para a dilação probatória.”
(STJ -
AgInt
no MS: 23895 DF 2017/0301904-5, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 01/12/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
07/12/2020).

No caso em comento, não obstante as alegações apresentadas pela parte impetrante, constato que esta não conseguiu demonstrar, mediante provas pré-constituídas, a existência de seu direito subjetivo à
investidura no cargo
, uma vez que sua classificação se deu além do número de vagas originalmente previstas no edital.

Em adição, de acordo com o impetrante, a suposta violação ao seu direito líquido e certo estaria convalidada no fato de que na vigência do certame, teriam surgido novas vagas em razão das necessidades da administração pública, circunstância reconhecida na Ação Civil Pública n.º 1011932-56.2023.811.0041, em que foi determinada a nomeação de 492 (quatrocentos e noventa e dois) agentes penitenciários.

Em que pese as alegações firmadas pelo interessado,
frisa-se que
que o mero surgimento da vaga não transforma sua expectativa em direito subjetivo à convocação sendo necessário, para tanto, que haja prova pré-constituída de sua preterição por parte da Administração Pública.

Nesse viés não observo, na espécie, a existência de ilegalidade ou abusividade no ato praticado, notadamente pela discricionariedade da administração pública para a nomeação de candidatos classificados para o cadastro de reserva.

Este E. Tribunal, em casos análogos, regidos pelo mesmo edital assim decidiu:

“[...] DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO EM CADASTRO RESERVA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO ILEGÍTIMA NÃO COMPROVADA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

2. Trata-se de mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em cadastro de reserva de concurso público regido pelo Edital
n.°

001/2016/SEJUDH/MT
, pleiteando sua nomeação para o cargo de agente penitenciário, sob a alegação de que o prazo do certame expirou e ainda persistem vagas
disponíveis.[...]

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese no RE 837.311/PI (Tema 784) de que o surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso dentro do prazo de validade do certame anterior não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas, salvo quando houver comprovação de preterição arbitrária e imotivada.

4. No caso concreto, o impetrante não comprovou a ocorrência de preterição ilegal ou abusiva que justificasse o seu direito líquido e certo à nomeação, estando classificado fora do número de vagas previsto no edital. A simples existência de vagas durante a vigência do certame não vincula a Administração Pública a proceder à nomeação.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"A aprovação em cadastro de reserva não gera direito subjetivo à nomeação, salvo se demonstrada preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública durante o prazo de validade do concurso."
[...]

(N.U 1016988-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2024,
Publicado
no DJE 14/10/2024) [...]”
[
g.n
.]

“[...]DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO EM CADASTRO RESERVA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO ILEGITIMA NÃO COMPROVADA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

2. Trata-se de mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em cadastro de reserva de concurso público regido pelo Edital
n.°
001/2016/SEJUDH/MT, pleiteando sua nomeação para o cargo de agente penitenciário, sob a alegação de que o prazo do certame expirou e ainda persistem vagas disponíveis.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o candidato aprovado em cadastro de reserva tem direito subjetivo à nomeação diante da existência de vagas e da prorrogação do concurso público.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese no RE 837.311/PI (Tema 784) de que o surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso dentro do prazo de validade do certame anterior não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas, salvo quando houver comprovação de preterição arbitrária e imotivada.

4. No caso concreto, o impetrante não comprovou a ocorrência de preterição ilegal ou abusiva que justificasse o seu direito líquido e certo à nomeação, estando classificado fora do número de vagas previsto no edital. A simples existência de vagas durante a vigência do certame não vincula a Administração Pública a proceder à nomeação.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: "A aprovação em cadastro de reserva não gera direito subjetivo à nomeação, salvo se demonstrada preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública durante o prazo de validade do concurso".
[...]

(N.U 1030442-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2025,
Publicado
no DJE 13/02/2025) [...]” [
g.n
.]

Ante o exposto, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade apontada como coatora,
DENEGO A ORDEM MANDAMENTAL.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c art. 25 da Lei n.º 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025